Tribunal: TJSP
Processo: 2053822-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de Imóvel Comercial. Ação de restituição de quantia c/c inexigibilidade de débito e sustação de protesto. Decisão agravada indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência. Irresignação – Inadmissibilidade - Ausência na espécie de pressupostos previstos em lei (art. 300, do CPC) para a concessão da tutela antecipada. Com efeito, a prova apresentada não pode ser

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de Imóvel Comercial. Ação de restituição de quantia c/c inexigibilidade de débito e sustação de protesto. Decisão agravada indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência. Irresignação – Inadmissibilidade - Ausência na espécie de pressupostos previstos em lei (art. 300, do CPC) para a concessão da tutela antecipada. Com efeito, a prova apresentada não pode ser considerada inequívoca, pois, o que foi colacionado aos autos, não foi capaz de formar a convicção deste Juízo a respeito da verossimilhança do direito invocado pelo agravante. Mas não é só. Com efeito, a providência pretendida serve ao resguardo do direito (controvertido) que o autor invoca e não ao processo propriamente dito. Destarte, o acolhimento da pretensão, ensejará desequilíbrio entre os litigantes, durante o transcurso da relação processual, projetando provimento definitivo, sem a necessária coleta de outros elementos probatórios. Cabível e prudente, por conseguinte, que o pedido de antecipação de tutela seja denegado, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2053822-06.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MAKLER
BRASIL
EIRELI
ME,
é
agravado
PAISANO
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053822-06.2019.8.26.0000 -Voto no 8270 JV
2
COMARCA: São Paulo – F. Central – 2a Cível
AGTE.: Makler Brasil Eireli ME
AGDA.: Paisano Participações e Empreendimentos Ltda.
JUIZ: Rodrigo Ramos
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8270
EMENTA: Agravo de Instrumento. Locação de Imóvel Comercial.
Ação de restituição de quantia c/c inexigibilidade de débito e
sustação de protesto. Decisão agravada indeferiu pedido de
concessão de tutela de urgência. Irresignação Inadmissibilidade -
Ausência na espécie de pressupostos previstos em lei (art. 300, do
CPC) para a concessão da tutela antecipada. Com efeito, a prova
apresentada não pode ser considerada inequívoca, pois, o que foi
colacionado aos autos, não foi capaz de formar a convicção deste
Juízo a respeito da verossimilhança do direito invocado pelo
agravante. Mas não é só. Com efeito, a providência pretendida
serve ao resguardo do direito (controvertido) que o autor invoca e
não ao processo propriamente dito. Destarte, o acolhimento da
pretensão, ensejará desequilíbrio entre os litigantes, durante o
transcurso
da
relação
processual,
projetando
provimento
definitivo, sem a necessária coleta de outros elementos
probatórios. Cabível e prudente, por conseguinte, que o pedido de
antecipação de tutela seja denegado, em respeito aos princípios do
contraditório e da ampla defesa. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Makler Brasil Eireli ME.
contra r. decisão proferida nos autos da ação de restituição de quantia, inexigibilidade de
débito c/c sustação de protesto, ajuizada em face de Paisano Participações e
Empreendimentos Ltda., que indeferiu o pedido de tutela provisória.
Veja-se:
“Vistos.
Não há comprovação de que o depósito da caução seja suficiente para
garantir a dívida em aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053822-06.2019.8.26.0000 -Voto no 8270 JV
3
Isso porque, malgrado concedida a oportunidade, a autora não logrou
comprovar qual seria o valor cobrado pela locadora, mais precisamente em que
consistiria a diferença de posição entre as partes. Assim, conveniente a formação do
contraditório antes da apreciação da tutela de urgência.
Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às
necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da
audiência de conciliação.
Cite-se e intime-se a parte ré para contestar o feito, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis. Em caso de ausência de contestação, presumir-se-ão verdadeiras as alegações
de fato formuladas na petição inicial. A presente citação é acompanhada de senha para
acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos documentos.
Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos
artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista
no artigo 340 do Código de Processo Civil. Intime-se.” (fls. 52, autos de origem).
Essa a razão da insurgência.
Em síntese, defende a agravante que a agravada cobra quantia “mesmo estando
em posse do depósito caução em valor superior ao estampado no protesto” (sic - fl. 03).
Esclarece, a propósito, que celebrou com a ré contrato de locação de imóvel
comercial, pelo prazo de 60 meses, com término em 02/11/2020. O aluguel mensal
estipulado foi de R$ 8.000,00.
Contudo, “por questões relativas ao atual cenário econômico, a Agravante
optou por rescindir o referido contrato, comunicando a rescisão contratual à Agravada
através de notificação extrajudicial, com o intuito de priorizar a sobrevivência de seu
negócio e preservar os empregos de seus funcionários” (sic - fl. 06).
Assevera a agravante que deve pagar a quantia de R$ 11.200,00, referente à
rescisão antecipada (fl. 06).
Contudo, foi surpreendida com o protesto realizado pela ré, ora agravada, no
valor de R$ 19.392,93, com o que não concorda, tendo em vista o depósito, no início do
contrato, do montante de R$ 24.000,00, a título de caução (fl.07).
Aponta, outrossim, que o valor da caução devidamente atualizado corresponde
a R$ 28.787,18 (fl. 08).
Conclui, assim, que “é indiscutível que a Agravante tem direito a suspensão do
protesto
por
SUPOSTO
DÉBITO
ORIUNDO
DA
COBRANÇA
DA
MULTA
CONTRATUAL, pois, o valor cobrado, apesar de não entendido como devido pela
Agravante, é muito inferior ao valor depositado em caução” (fl. 09).
Alega, no mais, que se fazem presentes os requisitos legais necessários à
concessão de tutela provisória.
Pleiteia, por isso, o deferimento da tutela antecipada “a fim de determinar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053822-06.2019.8.26.0000 -Voto no 8270 JV
4
sustação do protesto do título sob o protocolo de no 1151-23/08/2018-41, apontado
perante o 1o Tabelionato de Notas e Protestos de São Paulo, possuindo a r. decisão força
de mandado para ser encaminhado ao referido cartório pela Agravante, além de ser
determinada à Agravada para que se abstenha de incluir o nome da Agravante nos
cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)” (fl. 11).
Ao final, requer o provimento do recurso.
Recurso tempestivo (fls. 55, autos de origem) e preparado (fls. 12/13).
Recebidos os autos, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal (fls.
22/25).
Intimada, a parte contrária apresentou contraminuta às fls. 39/51.
Ressalto que os embargos declaratórios deduzidos a fls. 29/35, foram
rejeitados, como se vê a fls. 10/12, do incidente no 50000.
É a síntese do necessário.
Como já assentado em doutrina e iterativa jurisprudência, a antecipação dos
efeitos do provimento jurisdicional que se almeja é exceção à regra do sistema.
Destarte, a rigor, há de se aguardar o necessário tempo destinado à cognição e
ao cumprimento das garantias fundamentais do contraditório e ampla defesa, obedecido,
ainda, o devido processo legal.
A propósito, confira-se Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor, 47a ed., São Paulo: Saraiva, 2016 - Theotônio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca:
“A antecipação da tutela sem a audiência da parte contrária é providência
excepcional, autorizada apenas quando a convocação do réu contribuir para a
consumação do dano que se busca evitar” (RT 764/221) (In Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, 47a ed., São Paulo: Saraiva, 2016. Pág. 367).
“A prudência orienta o juiz a evitar a concessão de medida liminar sem ouvir a
parte contrária. Na interpretação do art. 804 do CPC, não fica o juiz autorizado, de forma
ampla e indiscriminada, a conceder a liminar, pois não raro o requerente é parcial na
exposição dos fatos alegados, de modo que somente se apresentado a extrema necessidade,
quando presentes, sem dúvida, os pressupostos de fumus boni iuris e periculum in mora,
será lícita a concessão da liminar sem ouvir a parte contrária” (RT 787/329)” (In Código
de Processo Civil e legislação processual em vigor, 47a ed., São Paulo: Saraiva, 2016. Pág.
367).
Segundo dispositivo contido no art. 300, do CPC, a tutela de urgência será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053822-06.2019.8.26.0000 -Voto no 8270 JV
5
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou risco de resultado útil do processo.
Iterativa jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que os
pressupostos da tutela antecipada são concorrentes.
Destarte, a ausência de um deles inviabiliza a pretensão do autor.
Em se tratando de probabilidade, um dos requisitos consubstanciados no art.
300, do CPC, exige-se, segundo magistério de Teori Albino Zavascki ,“que os fatos,
examinados com base na prova já carreada, possam ser tidos como fatos certos”
(Antecipação da tutela, 3a. Edição Saraiva, p. 73)
Em outras palavras, a prova coligida aos autos no tocante à matéria fática
alegada, deve ser inequívoca.
Ensina José Roberto dos Santos Bedaque que “existirá prova inequívoca toda
vez que houver prova consistente, capaz de formar a convicção do juiz e respeito da
verossimilhança do direito” (CPC Interpretado, diversos autores coordenados por Antonio
Carlos Marcato, Atlas, p. 796).
O C. Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que, "prova inequívoca é aquela a
respeito da qual não mais se admite qualquer discussão" (REsp. no. 113.368, Primeira
Turma, relator Ministro José Delgado, julgamento de 7.04.97).
Examinando-se, pois, o pedido de antecipação de tutela à luz das transcrições
acima efetuadas, a conclusão que se impõe, claro, com as limitações de início de
conhecimento, é a de que não pode ser acolhido.
De fato, a prova apresentada não pode ser considerada inequívoca, pois, o que
foi colacionado aos autos, não foi capaz de formar a convicção deste Juízo a respeito da
verossimilhança do direito invocado pelos agravantes.
Com efeito, os temas debatidos nos autos, mostram-se controvertidos.
Realmente, cabendo observar que a ré (agravada), citada, apresentou defesa a
fls. 80/93, dos autos de origem, contradizendo as afirmações constantes da petição inicial e
renovadas neste recurso.
De fato, afirmou a suplicada que a autora, ora agravante, ficou inadimplente,
sendo que “diferentemente do narrado pela Autora esta entregou as chaves do referido
imóvel no dia 15 de setembro de 2018, vinte e cinco meses e dezessete dias antes da
conclusão do contrato, deixando em aberto alugueres, cotas condominiais e IPTUS das
unidades condominiais locadas” (fl. 82).
Como se não bastasse, destaco a existência de ação conexa ajuizada pela ora
agravada, pretendendo a cobrança de aluguéis, cadastrada sob no
1019423-59.2019.8.26.0002, sendo certo que, em outubro de 2019, foi determinada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053822-06.2019.8.26.0000 -Voto no 8270 JV
6
naqueles autos a reunião dos feitos.
Confira-se:
“Vistos.
Trata-se de ação de cobrança cumulada com reparação de danos materiais
proposta por PAISANO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA em face de
MAKLER BRASIL EIRELI-ME. Em apertada síntese, autora narra que locou à ré o imóvel
descrito na inicial, para fins comerciais, contudo, a locatária desocupou o imóvel antes do
prazo ajustado pela locação, devendo responder pela multa rescisória proporcional, além
de ter deixado em aberto débitos referentes a aluguéis e encargos locatícios e diversos
reparos a serem feitos no imóvel.
Mesmo compensados os valores devidos com a caução dada pela ré no início
da locação, ainda resta crédito em favor da locadora na ordem de R$ 86.026,80. Pede a
condenação da ré ao pagamento da multa contratual, dos débitos em aberto e de
indenização pelos gastos necessários à reforma do imóvel.
Citada, a ré apresenta contestação e reconvenção.
Suscita, em preliminar, falta de interesse de agir. No mérito, alega, em resumo,
que houve indevida recusa da autora ao recebimento das chaves do imóvel, de modo que
não deve responder pelos aluguéis do período posterior à desocupação. Impugna o pedido
de indenização por danos materiais. Argumenta que a multa rescisória deve ser cobrada
de forma proporcional. Em reconvenção, requer seja declarada a rescisão do contrato de
locação a partir da data de desocupação, bem como a inexigibilidade dos valores vencidos
em momento posterior.
Houve réplica e, em audiência de tentativa de conciliação, o objetivo se
frustrou.
É a breve síntese do necessário. Decido.
Como se vê de fls. 221 e seguintes, a ré ajuizou ação em face da autora
pleiteando a restituição do valor dado a título de caução, após dedução da multa
rescisória de forma proporcional, bem como a declaração de inexigibilidade de título
protestado pela locadora.
Em consulta ao andamento daquela demanda (fls. 378/381), constata-se que
em 25 de junho de 2019 foi proferida decisão de saneamento ficando como pontos
controvertidos "a existência e o valor dos débitos em aberto relacionados ao contrato de
locação" e determinando a realização de prova pericial contábil.
Além da identidade de partes e de causa de pedir remota, a implicar a
existência de conexão, há evidente risco de decisões conflitantes nas duas demandas que
envolvem as partes, já que na ação em trâmite no Foro Central discute-se, justamente, a
exigibilidade dos valores cobrados neste processo.
Por conseguinte, é medida de rigor a reunião das demandas para julgamento
conjunto, na forma do art. 55, §§ 1o e 3o, do CPC.
A prevenção, in casu, é do Juízo do Foro Central, já que a ação que lá tramita
foi distribuída em 7 de março de 2019, portanto, em momento anterior ao ajuizamento
desta demanda.
Ante o exposto, determino a redistribuição dos autos à 2a Vara Cível do Foro
Central, por dependência ao processo no 1019437-40.2019.8.26.0100, com nossas
homenagens. Intime-se. “

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053822-06.2019.8.26.0000 -Voto no 8270 JV
7
Como bem ensina Humberto Theodoro Júnior, "a antecipação não é de ser
prodigalizada à base de simples alegações ou suspeitas. Haverá de apoiar-se em prova
preexistente, que, todavia, não precisa ser necessariamente documental. Terá, no entanto,
que ser clara, evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito não se
possa levantar dúvida razoável. É inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no
momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca
a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo" (apud in "Curso de
Direito Processual Civil Brasileiro", vol. II, Editora Forense, 23a edição, 1999, p.
611/612). (g.n.).
No mesmo sentido, ou seja, de que a tutela antecipada deve corresponder à
tutela definitiva, que será prestada se a ação for julgada procedente, já decidiu o C. STF.
Confira-se:
“Medida antecipatória, consequentemente, é a que contém providência apta a
assumir contornos de efetividade pela simples superveniência de sentença que julgar
procedente o pedido” (STF-Pleno: RTJ 180/453).
In casu, prova apresentada, não é capaz, neste momento processual, de
autorizar uma sentença de mérito favorável à agravante, nos termos em que postos na
transcrição doutrinária acima efetuada.
Logo, não há que se cogitar de probabilidade.
Mas não é só.
Segundo dispositivo contido no art. 301, do NCPC, a tutela de urgência, pode
ter natureza cautelar, assecuratória de direitos.
Discorrendo sobre medidas cautelares, observa Humberto Theodoro Junior
(Processo Cautelar - 3a. ed. EUD - pgs. 61/64), que elas servem, na verdade, ao processo, e
não ao direito da parte. “Visam dar eficiência e utilidade ao instrumento que o Estado
engendrou para solucionar os conflitos de interesse entre os cidadãos. Nasce, assim, a
medida cautelar preordenada a servir a um posterior provimento definitivo, com o escopo
de prevenir um perigo, isto é, de evitar um possível dano jurídico. Mas não qualquer dano
jurídico, e sim aquele que se situa, precisamente, na provável ineficácia ou deficiência da
solução do processo principal, caso não haja a medida preventiva." (g.n.).
Ora, a providência pretendida serve, ante o que foi alegado, ao resguardo do
direito (controvertido, frise-se) que a autora invoca a seu favor e não ao processo
propriamente dito.
Realmente, as pretensões deduzidas, afiguram-se prematuras por ora.
Logo, de rigor, a denegação do pedido de antecipação de tutela, tal como
deliberado pelo Juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053822-06.2019.8.26.0000 -Voto no 8270 JV
8
Em verdade, o deferimento da medida pretendida, nos termos em que se
encontra o feito, acabaria por contrariar o ordenamento jurídico, já que projetaria
provimento definitivo, sem a necessária coleta de outros elementos probatórios.
Por fim, esta decisão não impede que, posteriormente, em havendo nos autos,
novos elementos carreados pelas partes, o pedido seja renovado e apreciado, em outro
momento processual.
Com efeito, em se tratando de decisão proferida em sede de cognição sumária,
todas as questões pertencentes ao mérito serão oportunamente examinadas pelo Juízo
Monocrático.
Ante todo o exposto, o improvimento do recurso, é medida que se impõe.
De fato, cabível e prudente que o pedido de antecipação de tutela seja
denegado, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além da
necessidade de produção de provas.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator